Tribunal: TJDFT
Processo: 0708711-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708711-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA AGRAVADO: MARA RUBIA JESUS MIRANDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por AGRAVANTE: ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo de origem. Em sede de decisão monocrática, indeferi o (pedido de efeito suspensivo/antecipação dos efeitos da tutela recursal), por meio da decisão de ID 45459333. Verificando a atual situação do processo de origem, denota-se que proferi o DESPACHO no ID 46775105 "À vista da petição de ID 158076555 apresentada nos autos de origem (0706872-36.2019.8.07.0007), por meio da qual o agravante manifesta a vontade de realizar acordo com a agravada para pagamento de R$84.690,50, em parcelas de R$1.500,00 cada, já noticiado, inclusive, o depósito da primeira delas, diga nestes autos se mantém o interesse no julgamento do mérito do agravo de instrumento, pois, em princípio, afigura-se prejudicado o recurso em decorrência da preclusão lógica". "Advirta-se, outrossim, que a inércia importará julgamento com fundamento na prejudicialidade do recurso em razão do referido instituto processual." Instados a se manifestarem tanto o Agravante como a Agravada quedaram-se inerte, consoante Certidão dos ID"s 47269972 e 47269945. A Agravada também não se manifestou, embora tenha apresentado contrarrazões. É o relatório do necessário. Decido. Assim não há razões jurídicas para o prosseguimento do feito, diante da patente PERDA DE OBJETO do feito, não justificando assim a análise de mérito. Consoante sabido e consabido, o pronunciamento sentencial superveniente torna a decisão interlocutória recorrida sem efeito, sobretudo, no caso vertente, em que o Juízo de primeiro grau resolveu o mérito da demanda originária, com a proposta da solução via ACORDO entabulado entre as partes. Assim, desponta prejudicado o objeto do referido recurso, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente, uma vez que foi proferida sentença na lide de origem, de modo que a agravante perdeu o seu interesse de agir por meio desta via recursal. A propósito, confiram-se as seguintes orientações jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça nesse sentido, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SENTENÇA DE MÉRITO PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS. PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE DO RECURSO. 1. Na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolação de sentença no processo originário, resulta na perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. 2. Agravo de instrumento e agravo interno julgados prejudicados. (Acórdão 1312653, 07247401420208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PREJUDICADO. Tendo sido proferida decisão em cognição exauriente, não mais subsiste a eficácia da decisão proferida em cognição sumária, devendo o agravante buscar as medidas cabíveis dentro do processo original. A superveniência de sentença de mérito implica na perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão anteriormente proferida em tutela antecipada. Precedentes. (Acórdão 1123470, 07057418120188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2018, publicado no DJE: 21/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, diante da perda de superveniente do interesse processual (art. 87, XIII, do RITJDFT e art. 932, III, do CPC), julgo o presente recurso prejudicado. Preclusa esta, retire-se de pauta de julgamento, e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 1 de junho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator